Tribunal: TJMT
Processo: 1007124-39.2020.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007124-39.2020.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO CANDIDO DE SOUSA - CPF: 384.806.111-20 (IMPETRANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DO 1º JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – MANDADO DE SEGURANÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SÁUDE – PRESTAÇÃO CONTINUADA – INSUMOS - PROPOSITURA DA DEMANDA NO LOCAL DO DOMICÍLIO DA IMPETRANTE - DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA A PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – FUNDAMENTO NA RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – PRETENSÃO DA PRESERVAÇÃO DO TRÂMITE PERANTE O JUÍZO ORIGINÁRIO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

O Tribunal de Justiça tem poderes para propor regras infraconstitucionais e editar normas infralegais, inerentes à sua organização judiciária, tal como dispor sobre especialização de varas, haja vista a competência que lhe foi dada pela Constituição da República Federativa (art. 96, I, “a”) e pelo Código de Processo Civil (art. 44).

A especialização de varas, já criadas, sem impactos financeiros, insere-se na organização administrativo-funcional do Poder Judiciário, a permitir a edição de ato normativo próprio do Tribunal de Justiça, que, como visto, detém autonomia para essa regulamentação.

Não há certeza ou liquidez na preservação da tramitação de processo, perante o Juízo no qual protocolizada a petição inicial quando, não obstante o declínio da competência, em face da alteração na organização administrativo-funcional do Tribunal, não evidenciada a negativa da prestação jurisdicional, posto o feito seguir o seu fluxo em outra vara, mais especializada, com trâmite eletrônico, acessível de qualquer lugar que permita o uso de
internet
, de modo a não representar qualquer óbice ou prejuízo para o jurisdicionado.

Não há falar, pois, na hipótese, em vício que importe a inaplicabilidade da Resolução n. 09/2019/OE/TJMT, que alterou as atribuições da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinando a sua competência, absoluta, para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso ou o Município de Várzea Grande, individualmente, ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por João Cândido de Souza, contra o ato, indigitado de coator, atribuído ao Exmo. Sr. Juiz de Direito do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, consubstanciado no declínio da competência para o processamento do Cumprimento de Sentença na Ação de Obrigação de Fazer n. 8011592-49.2019.811.0003, à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fulcro na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.

Sustenta, o Impetrante, que o declínio de competência combatido não se justifica, visto que a Resolução em que se funda seria ilegal e inconstitucional, uma vez que regras deste cunho devem ser criadas por lei ordinária ou pela Constituição Federal.

Aduz, outrossim, que a referida norma amplia a competência do Juizado da Fazenda Pública para além das hipóteses estabelecidas pela Lei n. 12.153/2009, bem como afasta uma série de regras de competência material, funcional e territorial, previstas no Código de Processo Civil/2015 e nas Leis ns. 7.347/1985 e 8.069/1990, criando uma prerrogativa de foro para o Estado de Mato Grosso, sem que exista previsão constitucional para tanto.

Por essas razões, afirma ter havido a usurpação da competência da União, o que estaria clarividente, de modo a demandar o reconhecimento liminar do seu direito, líquido e certo, à permanência da tramitação da sua ação de saúde no juízo em que originariamente proposta.

Assim, pugnou fosse preservada a tramitação da sua ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, até o julgamento de mérito do presente
writ.

O pedido liminar foi deferido (id. 38488475).

A autoridade, acoimada de coatora, instada a se manifestar, deixou transcorrer,
in albis
, o prazo para a apresentação de informações (id. 38488475).

A Procuradoria-Geral de Justiça, mediante parecer da lavra da Douta Procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, opina pela concessão da ordem (id. 48175965).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, cuida-se de Mandado de Segurança, impetrado por João Cândido de Souza, contra o ato, indigitado de coator, atribuído ao Exmo. Sr. Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, consubstanciado no declínio da competência para o julgamento da Ação de Obrigação de Fazer n. 8011592-49.2019.811.0003, em fase de cumprimento de sentença, à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fulcro na Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial, deste Tribunal de Justiça.

Pretende o Impetrante, por meio da presente ação mandamental, a concessão da ordem, para que a ação por ele ajuizada permaneça tramitando no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis.

O fato jurídico-processual revela que o Impetrante, idoso, busca, na ação de base, a efetivação do direito constitucional à saúde, que, no caso concreto, é representada pela disponibilização de fraldas geriátricas descartáveis (15 pacotes ao mês).

Extrai-se dos autos que, em 22/11/2019, foi deferida a liminar vindicada pelo paciente (id. 37446997), e, em seguida, julgados procedentes os pedidos exordiais (id. 37446998 – págs. 16 a 18), porém, logo

após, o Juízo
a quo
entendeu por bem declinar da competência para o julgamento do feito, em favor da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, com fundamento na Resolução n. 09/2019 deste Tribunal de Justiça (id. 37446998 – pág. 25).

Ab initio
, deferi o pedido liminar, para manter a competência onde originariamente proposta a ação de base, uma vez que se trata de cumprimento de sentença, por não ter vislumbrado a continuidade da pretensão. Volvendo os olhos aos documentos que integram o
mandamus
, porém, detectei não haver prazo determinado para o término da concessão de insumo pleiteada.

Sobre a referida Resolução, dos seus artigos 1
o
e 2
o
, extrai-se o que segue:

Art. 1
o
. Alterar a competência da 1
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos termos do Anexo I desta Resolução.

Art. 2
o
. Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.
(Negritei).

O Anexo I da Resolução em questão, ao estabelecer o quadro de competências da Comarca de Várzea Grande, estipulou as seguintes atribuições à Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública:

Processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais
, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública relativos à saúde pública,
em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente, Município de Várzea Grande individualmente e/ou o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado
. (Destaquei).

Conforme relatado, o Impetrante aduz que o declínio de competência combatido não se justifica, visto que a Resolução em que se funda seria ilegal e inconstitucional, uma vez que regras deste cunho devem ser criadas por lei ordinária ou pela Constituição Federal; ou seja, mediante lei em sentido formal, jamais por ato normativo secundário.

Sustenta, outrossim, que a referida norma cria uma prerrogativa de foro ao Estado de Mato Grosso, sem previsão constitucional que a autorize, amplia a competência do Juizado da Fazenda Pública para além das hipóteses estabelecidas pela Lei n. 12.153/2009 e, também, afronta uma série de regras de competência material, funcional e territorial, previstas no Código de Processo Civil/2015 e nas Leis ns. 7.347/1985 e 8.069/1990.

Assevera, por fim, que a hipótese retrata uma verdadeira usurpação da competência da União, fato clarividente, que, em seu entender, autorizaria o reconhecimento do seu direito, líquido e certo, à permanência da tramitação da sua ação de saúde no juízo em que originariamente proposta.

Por essas razões, impetrou este Mandado de Segurança.

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, com relação à alegada competência da União, para legislar sobre a competência, é cediço que a Carta Magna, em seu artigo 96, preceitua que, aos Tribunais compete, privativamente, a disposição sobre as competências e o funcionamento de seus órgãos jurisdicionais. Senão, veja-se:

Art. 96. Compete privativamente:

I - aos tribunais:

a)

eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;

Além disso, o Código de Processo Civil/2015 traça regras de competência, notadamente, a funcional, na medida em que dispõe, em seu artigo 44, que

“a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados”,

o que implica afirmar a delegação aos Estados da organização da sua Justiça, inclusive, no que tange à competência específica dos juízes.

Nesse linear, o Tribunal de Justiça, haja vista a competência que lhe foi dada pela Constituição da República Federativa e pelo Código de Processo Civil, tem poderes para propor regras infraconstitucionais e editar normas infralegais, inerentes à organização da Justiça.

A propósito, perfilho o seguinte julgado, proferido pelo Supremo Tribunal Federal:

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais. O tema referente à organização judiciária não se encontra restrito ao campo de incidência exclusiva da lei, eis que depende da integração dos critérios preestabelecidos na Constituição, nas leis e nos regimentos internos dos tribunais. A leitura interpretativa do disposto no art. 96, I, a e d, II, d, da CF, admite que haja alteração da competência dos órgãos do Poder Judiciário por deliberação do tribunal de justiça, desde que não haja impacto orçamentário, eis que houve simples alteração promovida administrativamente, constitucionalmente admitida, visando a uma melhor prestação da tutela jurisdicional, de natureza especializada. (HC 91.024, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 5-8-2008, Segunda Turma, DJE de 22-8-2008).

Sobreleva ressaltar que a competência funcional é absoluta.

Nessa quadra, atinente ao declínio em apreço, referente à ação de saúde, cuja competência para o processamento, dita do juízo em que proposta a demanda, se pretende preservar, mediante este instrumento, é de se concluir que a especialização de varas já criadas, sem impactos financeiros, insere-se na organização administrativo-funcional do Poder Judiciário, cuja demanda reclama ato normativo próprio do Tribunal de Justiça, que detém, portanto, autonomia para a sua regulamentação.

Anoto que a fixação da competência,
em regra
, dá-se a partir da propositura da demanda (Código de Processo Civil de 1973, artigo 87, primeira parte) ou da data do registro ou distribuição da petição inicial (Código de Processo Civil de 2015, artigo 43, primeira parte), entrementes, não se aplica à questão a regra de perpetuação da jurisdição, consoante o expressamente insculpido na parte final dos citados dispositivos.

Nesse sentido, trago à luz o esclarecedor julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“
não há
perpetuatio jurisdictionis
nos casos de incompetência absoluta superveniente
, cuja
ratio
da regra do art. 87 do CPC dirige-se prontamente à competência territorial e excepciona a competência absoluta” (STJ, Primeira Seção, CC 47713/SP, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça em 11 de dezembro de 2006). (Sem negrito no original).

Nesse evoluir, tem-se que,

“proposta a demanda, dá-se a fixação da competência, que não poderá ser alterada
,
salvo em caso de modificação que aluda à competência absoluta
”
(STJ, decisão monocrática, CC 165068/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de junho de 2019).” (sem negrito no original).

Ressalte-se que a criação de vara especializada, em razão da matéria, pode, de forma objetiva e abstrata, impedir a redistribuição dos processos em curso, por intermédio de norma procedimental (art. 24, XI, da CRFB), nada obstando, porém, sejam redistribuídas aquelas
demandas de caráter continuado
, em ambos os casos, se a medida se afigurar necessária à preservação da racionalidade da prestação jurisdicional e de uma eficiente organização judiciária (art. 125 da CRFB).

Certo é que as alterações legislativas que mantém ou aumentam o resguardo dos direitos daqueles que demandam maior proteção do arcabouço legislativo pátrio, tais como a criança, o adolescente, o idoso, dentre outros, devem ser vistas com bons olhos.

Sobre a alteração objeto deste
mandamus
, oportuno realizar as ponderações que seguem.

Vivemos na Era da Comunicação Digital, o que impacta nos hábitos e na prestação de serviços em geral. O mundo se tornou digital, o que implica dizer que as relações humanas em sociedade têm perpassado pela conexão, via tecnologia (
internet
), em todos os setores, inclusive no que diz respeito ao sistema judicial.

Assim sendo, há a necessidade de que todos os polos sociais coexistam harmonicamente, para que haja sucesso entre as relações, que, como dito, hoje são amparadas pela tecnologia, em diversas formas.

Posto isso, assim como ocorre em outras áreas da vivência humana, coube ao Poder Judiciário se ajustar e propiciar melhorias que permitissem a manutenção do equilíbrio social.

Atinente ao Judiciário do Estado de Mato Grosso, insta consignar que o processo, outrora físico, hoje, em quase todas as Comarcas se tornou eletrônico. Foi necessária essa medida posto que, com a ampliação dos conflitos, houve a necessidade da implementação de um Judiciário mais rápido e eficaz, e o meio eletrônico foi a ferramenta que se apresentou mais adequada para suprir aquela demanda, instrumento este que, somado à especialização, confere maior celeridade e eficácia aos pleitos judicializados.

O presente caso envolve o direito à saúde e denota a irresignação da parte quanto ao envio do seu processo, eletrônico, para Comarca diversa do seu domicílio.

Sabe-se que o direito à saúde é reinvindicação de um número elevado de ações ajuizadas, denominado, atualmente, como o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas.

O fenômeno surge, diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

Nessa senda, notória a imprescindibilidade de uma vara especializada, que consiga tratar dos pedidos vertidos na inicial de modo mais específico e qualificado, haja vista contar com equipe de profissionais da área de saúde, sem perder de vista o interesse da parte e o bem coletivo.

Tem sido corriqueira a interposição de recursos, e até mesmo de ações mandamentais, contra os atos dos juízes que declinam da competência, em obediência à nova sistemática estabelecida pela Resolução n. 9/2019, deste Egrégio Tribunal de Justiça, que inovou, ao criar uma vara especializada em demandas que versem sobre as questões do direito à saúde.

Num primeiro momento, inclinei-me em manter o juízo originário para continuar processando as ações, especialmente, quando o jurisdicionado era menor e, por isso, estava abraçado por garantias contidas no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Ocorre que, ao traçar as regras de competência e analisá-las sob a perspectiva na nova Era Judicial, ou seja, do processo eletrônico, bem como diante da inegável importância da vara especializada, entendo, por bem, confirmar a decisão que declina da competência para a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande.

Importa registrar, outrossim, que as demandas que versam sobre direito de saúde, via de regra, dispensam audiência de conciliação, de modo que, por mais essa razão, entendo que não há falar em prejuízo à parte Autora, que terá a sua ação tramitando em uma vara especializada, por meio de processo eletrônico, cujo acesso é fácil e o processamento tende a ser mais veloz e eficaz.

Pelos fundamentos delineados, no caso
sub

examine
, tenho que o declínio de competência realizado pela autoridade impetrada não se mostra um ato de ingerência e, tampouco, despido de boa-fé ou de probidade, mormente porque, não obstante ao declínio, não se nega a prestação jurisdicional, dado que o processo segue o seu fluxo, porém, em outra vara, mais especializada, com trâmite eletrônico, acessível de qualquer lugar que permita o uso de
internet
, não representando, pois, qualquer óbice ou prejuízo para o jurisdicionado.

Nesse contexto, aferido que ao Impetrante não se nega a prestação jurisdicional, sobretudo porque o declínio de competência não lhe traz prejuízos, não há falar na violação ao seu direito líquido e certo.

Ante o exposto,
DENEGO
a segurança pleiteada por João Cândido de Souza, e, de consequência, revogo a liminar outrora deferida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (4ª VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (5º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1ª VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 03 DE SETEMBRO DE 2020:

APÓS O RELATOR DENEGAR A ORDEM, SENDO ACOMPANHADO PELA 3ª VOGAL (DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO), 4º VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS) E 5º VOGAL (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA), PEDIU VISTA A 1ª VOGAL (DESA. MARIA EROTIDES KNEIP), DESEMBARGADORA MARIA EROTIDES KNEIP.

SESSÃO DE 01 DE OUTUBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

VOTO VISTA (Mérito):

EXMA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora):

Eminentes Pares:

Solicitei vista dos autos, após ouvir atentamente o voto proferido pelo Exmo. Relator Des. Márcio Vidal, porquanto entendi necessário um aprofundamento acerca da situação peculiar que reveste esse Mandado de Segurança, consistente no fato de tratar-se de demanda que envolve a tutela de direito de idoso.

Segundo consta dos documentos que instruíram a inicial, a ação mandamental fora proposta contra decisão que declinou a competência para o processamento da Ação de Obrigação de Fazer n. 1018148-92.2019.8.11.0002 promovida pela Defensoria Pública do Estado, em favor de João Cândido de Sousa, de
80 anos
, diagnosticado com fratura de fêmur e indicação clínica para o fornecimento de 15 (quinze) pacotes de fraldas geriátricas tamanho G mensais, ante as dificuldades para movimentação e locomoção (id. 37446996).

A ação de base foi interposta em 22 de novembro de 2.019 (id. 37446996 – p. 1).

A Resolução nº 09/2019/OE/TJMT, prevê que os processos que envolvam saúde pública, distribuídas/redistribuídas, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, EXCETO daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença,
in verbis
:

“Art. 2º Sem prejuízo da competência absoluta de que trata o art. 1º desta Resolução, as ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor desta Resolução, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram,
com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.”

Dessa forma, pela expressa literalidade do dispositivo legal, tratando-se de prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença, deve a ação ser remetida ao Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande.

Prevê o Estatuto do Idoso, em seu artigo 80:

Art. 80. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no
foro do domicílio do idoso
, cujo juízo terá
competência absoluta
para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores.

Por sua vez, o art. 53, III, "e", do CPC/2015 estabelece que é competente o foro do lugar de residência do idoso, para a causa que verse sobre direito previsto no respectivo estatuto.

Extrai-se que o legislador, à época, procurou, evidentemente, com as regras acima postas, priorizar o idoso, ao propiciar, entre tantos direitos, o acesso à Justiça,
de forma menos onerosa,
especialmente quando fez constar o foro do domicílio do idoso, no caso do Estatuto do Idoso e do CPC.

Assim, o Código de Processo Civil, em seu art. 52, parágrafo único, estabelece que, quando o Estado compor o polo passivo da lide, o autor poderá escolher o seu domicílio, ou o local do fato, para processamento do feito. Aqui, também, para facilitar o acesso à Justiça.

Sucede que, importante consignar, o processo, outrora físico, hoje, em quase todas as comarcas do Estado de Mato Grosso, já se adequaram ao processo judicial eletrônico.

Nessa senda, o mundo, em particular este território em que se vive, tornou-se digital, o que implica dizer que as relações humanas em sociedade mantêm a conexão, via tecnologia (internet), incluindo os serviços do próprio sistema judicial, como ocorre nestes autos eletrônicos.

Assim, com a ampliação dos conflitos e a necessidade de um Judiciário mais rápido e eficaz, o meio eletrônico se apresenta como adequado para suprir a situação, especialmente diante do momento de pandemia vivenciado.

Em que pese anteriormente tenha me posicionado pela manutenção da competência do Juízo do local de residência do idoso, frente aos argumentos trazidos pelos Eminentes Pares, revi meu entendimento, especialmente frente às tutelas de interesses relativas à saúde dos idosos.

A especialização da Vara da Saúde – como vem sendo comumente nomeada a Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande – permite uma análise mais ágil e acurada dos dos pedidos vertidos na inicial, diante da disponibilidade de equipe de profissionais da área de saúde, sem perder de vista o interesse da parte e do coletivo.

Demais disso, a atribuição de competências por especialidade mostra um melhor aproveitamento dos recursos públicos e a otimização da prestação jurisdicional, medida que vem sendo adotada cada vez mais pelos tribunais do país.

Para afirmar meu entendimento trago entendimento das Câmaras de Direito Público, em recursos interpostos frente à decisões correlatas,
litteris
:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSUMOS ALIMENTARES – MEDICAMENTOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA PRIMEIRA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE – PREVALÊNCIA SOBRE AS NORMAS GERAIS DE COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADOS ESPECIAIS DO DOMICÍLIO DO AUTOR – RESOLUÇÃO N. 09/2019/TJ-MT/OE – RECURSO DESPROVIDO.

O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre a especialização das varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais.

A Resolução n. 09/2019/OE/TJMT altera a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, determinando a sua competência absoluta para processar e julgar, exclusivamente, os feitos relativos à saúde pública, ações civis públicas, ações individuais, cartas precatórias, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, relativos à saúde pública, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso, individualmente, o Município de Várzea Grande, individualmente e(ou) o Estado de Mato Grosso em litisconsórcio com os Municípios do Estado. (N.U 1002326-35.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 23/07/2020)”.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DIREITO À SAÚDE – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA – PRESTAÇÃO CONTINUADA – COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE – RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 09/2019 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As ações em curso que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da Resolução TJ-MT/OE nº 09/2019, continuarão a tramitar nos juízos em que se encontram, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Compete exclusivamente à 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, processar e julgar, os feitos relativos à saúde pública, incluindo as ações de competência da Vara da Infância e Juventude e os feitos de competência do Juizado Especial, em que figure como parte o Estado de Mato Grosso individualmente ou em litisconsórcio com os Municípios. A Constituição Estadual, em seu artigo 96, inciso III, alínea “a”, estabelece que compete privativamente ao Tribunal de Justiça, promover a organização judiciária, dispondo sobre a competência e o funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais. (N.U. 1015745-59.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 30/06/2020)”.

Ante o exposto, acompanho o Exmo. Relator para DENEGAR A SEGURANÇA, mantendo inalterada a decisão objeto do presente Mandado de Segurança.

É como voto.

VOTO

EXMA. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (2º VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2020